Tribunal: TJMT
Processo: 1055169-32.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055169-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0005-85 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), LUCAS CAMPOS VALEIRO - CPF: 046.937.461-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR APÓS A CONTEMPLAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou administradora de consórcio e concessionária de veículos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da exigência de fiador para liberação de carta de crédito após a contemplação do consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de garantia complementar (fiador) após a contemplação do consorciado, motivada pela alteração de sua capacidade financeira, configura prática abusiva; e (
ii
) estabelecer se a concessionária de veículos possui legitimidade e responsabilidade solidária por ato de gestão exclusivo da administradora de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de garantias complementares pela administradora de consórcio é uma prerrogativa legal, prevista no art. 14, § 4º, da Lei nº 11.795/2008, e contratual, destinada a proteger a saúde financeira do grupo.

4. A solicitação de fiador não se mostra abusiva quando fundamentada em
fatos concretos
e supervenientes que alterem o perfil de risco do consorciado, como a comprovada redução de sua renda após a adesão ao grupo.

5. A conduta da administradora, ao reavaliar o crédito e solicitar garantia adicional diante da alteração da capacidade de pagamento do consumidor, constitui exercício regular de direito, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1. A exigência de garantia complementar pela administradora de consórcio, prevista em lei e no contrato, é legítima quando motivada por alteração superveniente e comprovada na capacidade financeira do consorciado, não configurando ato ilícito ou falha na prestação do serviço. 2. O exercício regular de direito pela administradora, ao zelar pela segurança financeira do grupo, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, e 51, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Apelação Cível: 50025578420248130133, Relator: Des.(a) Ivone
Guilarducci
, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2025; TJSP - Apelação Cível: 11010631320218260100, Relator: Marco Fábio
Morsello
, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/08/2022; TJGO - Apelação Cível: 50177390620238090021, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Vara Cível de Caçu, Data de Publicação: 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055169-32.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Moto Campo LTDA e Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Recorrido:
Lucas Campos Valeiro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lucas Campos Valeiro ajuizou reclamação em face de Moto Campo LTDA e Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. Noticiou que: a) aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de uma motocicleta CG 160 TITAN EX em 11/12/2023; b) foi contemplado em 21/12/2023; c) ao tentar retirar a motocicleta, foi informado que precisaria apresentar um fiador, exigência que não lhe foi informada anteriormente; d) formulou reclamação junto ao PROCON, mas não obteve solução; e) vendeu sua motocicleta antiga após ser contemplado, ficando sem meio de transporte. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para entrega imediata do bem; b) a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as reclamadas são partes legítimas para figurar no polo passivo; b) a negativa de entrega da carta de crédito mediante exigência de garantias complementares após a contemplação configura exigência abusiva; c) as reclamadas tiveram ciência da condição financeira do autor ao analisar sua proposta de adesão ao grupo
consorcial
; d) o caso não reflete mero descumprimento contratual, pois a atitude das reclamadas frustrou o direito do consumidor de usufruir do crédito; e) o autor ficou por mais de oito meses privado de usufruir da motocicleta consorciada. Ao
final,
proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; b) declarou a perda do objeto quanto à obrigação de entrega da motocicleta, vez que já foi entregue após a propositura da demanda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Moto Campo LTDA. Sustentou que: a) é parte ilegítima para responder à demanda, pois não integra a relação jurídica discutida; b) houve perda superveniente do objeto quanto à tutela de urgência para entrega do bem; c) a exigência de garantia complementar está em consonância com a Lei n° 11.795/2008 e com o contrato de consórcio; d) não houve falha na prestação de serviço, pois a demora na entrega do bem decorreu da inércia do autor em cumprir as exigências contratuais; e) não há ato ilícito capaz de gerar dano moral; f) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. Sustentou que: a) o pedido de justiça gratuita do autor deve ser indeferido; b) há ausência de interesse de agir, pois as regras do regulamento são claras quanto à possibilidade de exigência de garantia complementar; c) é parte ilegítima para responder pela entrega do bem; d) a exigência de garantia complementar está prevista no contrato e na Lei n° 11.795/2008; e) não houve falha na prestação de serviço; f) não há ato ilícito capaz de gerar dano moral; g) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) indeferir a justiça gratuita; b) acolher as preliminares; c) julgar improcedentes os pedidos iniciais; d) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não merece prosperar, pois a sentença aplicou corretamente o direito ao caso concreto; b) as recorrentes introduziram condicionantes não previamente informadas, como a exigência de fiador; c) a análise cadastral do autor foi reiteradamente reaberta sem apresentação de critério objetivo; d) a exigência de fiador não foi informada previamente; e) a frustração injustificada do acesso à carta de crédito produz
inseguran
ç
a
, angústia e perda de tempo útil do consumidor; f) o valor fixado a título de danos morais é moderado e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exigência de garantia complementar.

A relação jurídica entre o consorciado e a administradora é de consumo, submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III) e a proteção contra cláusulas abusivas (art. 51, IV) são preceitos fundamentais. Assim, a exigência de novas garantias após a contemplação, sem prévia e ostensiva informação, frustra a legítima expectativa do aderente e viola a boa-fé objetiva.

Por outro lado, a Lei nº 11.795/2008, que rege o Sistema de Consórcios, autoriza a administradora a exigir garantias complementares (art. 14, § 4º). Essa prerrogativa visa proteger a saúde financeira do grupo, cujo interesse prevalece sobre o individual. Portanto, a exigência é legítima quando fundamentada em
fatos concretos
e supervenientes que alterem o perfil de risco do consorciado, como a redução de renda ou a inclusão em cadastros restritivos.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de harmonizar as normas consumeristas com a legislação específica do consórcio. Desse modo, a simples existência de uma cláusula contratual genérica não confere à administradora um direito irrestrito de exigir garantias adicionais, caracterizando abusividade quando a exigência é imotivada e surpreende o consumidor que mantém seu perfil financeiro inalterado. No entanto, a mesma jurisprudência reconhece a legitimidade da medida quando a administradora prevê claramente esta hipótese no contrato e comprova,
objetivamente
, uma alteração fática superveniente que eleva o risco de inadimplência, justificando a cautela em prol da coletividade.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A exigência de fiador para liberação de carta de crédito
consorcial
, quando prevista de forma clara na proposta de adesão, não configura cláusula abusiva. 2. A imposição dessa garantia, em razão de restrição financeira do consorciado, não caracteriza violação à dignidade ou ofensa aos direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais. 3. A administradora de consórcios pode exigir garantias complementares nos termos do contrato e da Lei nº 11 .795/2008, sem que isso represente prática abusiva ou surpresa contratual. (...) (TJMG - Apelação Cível: 50025578420248130133, Relator.: Des.(a) Ivone
Guilarducci
, Data de Julgamento: 29/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2025)”

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Preliminar de impugnação da justiça gratuita pela requerida – Rejeição – Ausência de elemento fático-probatórios que denotem a mudança nas condições econômicas do requerente – Contratação de advogado privado que, por si só, não elide presunção de hipossuficiência – Mérito – Contrato de Consórcio. Consorciado contemplado – Validade da exigência de garantia complementar, prevista expressamente no contrato, segundo art. 14 da Lei 11.795/2008 – Razoabilidade da garantia exigida diante do caso concreto – Necessidade de avaliação econômico-financeira do suplicante no momento da contemplação para preservar a saúde financeira do grupo de consórcio – Além do crédito reduzido do autor, a documentação apresentada revela condição econômica de sua genitora incompatível com a renda declarada nos autos – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual. (TJ-SP - Apelação Cível: 11010631320218260100 São Paulo, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 31/08/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR COISA CERTA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO .
RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO AO CONTEMPLADO. DANO MORAL. 1. É lícita a exigência de garantias complementares para a entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado desde que haja previsão contratual específica acerca delas, sendo insuficiente para tanto a mera previsão genérica e
abstrata .
2. É lícita a exigência, pela Administradora de Consórcio, de garantias complementares pelo apelado para o fornecimento da carta de crédito. No entanto, compete-lhe também o ônus probatório de demonstrar a necessidade dessa medida
e também
de que o consorciado não as apresentou de forma adequada, ainda mais quando, em caso de mora, restará a possibilidade de execução da garantia real, no caso, suficiente e idônea. 3. Ante a previsão contratual de restabelecimento dos direitos do consorciado caso resgate o débito em aberto junto ao grupo, a mora verificado no curso no processo não obsta o seu direito à contemplação, caso em que a entrega da carta de crédito fica condicionada ao adimplemento das parcelas em atraso. 4. Verificado que a vantajosa oferta publicitária determinante para o ingresso do apelado no grupo de consórcio administrado pela apelada não foi cumprida a contento e que houve intransigente recusa na liberação da carta de crédito por parte dela, impondo ao
consorciado

situação
que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurado está o dano moral passível de reparação. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJGO// - Apelação Cível: 50177390620238090021 CAÇU, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Caçu - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)”

No caso concreto, a exigência de garantia complementar não se mostrou abusiva, mas sim um exercício regular de direito por parte da administradora. A medida encontra amparo tanto na legislação específica (art. 14, § 4º, da Lei nº 11.795/2008) quanto nas cláusulas do regulamento do consórcio, com as quais o consumidor anuiu
(item 12.5, parágrafo único, ID 336995370, p. 6)
.

Ademais, a solicitação da garantia não foi arbitrária. Conforme se extrai da resposta da requerida MOTO CAMPO LTDA na reclamação administrativa junto ao PROCON (ID 336994899, p. 1 e 3), a exigência de um avalista foi motivada por uma alteração na situação financeira do próprio consumidor, que admitiu ter sofrido uma "queda do valor de seu holerite" após passar por uma cirurgia.

Essa alteração superveniente na capacidade de pagamento do consorciado justifica a reanálise de crédito e a solicitação de uma garantia adicional, como forma de proteger os interesses da coletividade de consorciados. A conduta das requeridas, portanto, foi prudente e alinhada com o dever de zelar pela saúde financeira do grupo.

Dessa forma, não se vislumbra a prática de ato ilícito, pois a exigência de garantia complementar estava amparada em lei, no contrato e em uma justificativa fática concreta, qual seja, a alteração da capacidade financeira do consumidor.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral e do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026